Tribunal: TJSP
Processo: 2082976-93.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.531, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA – NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INCLUIU UM REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM COMISSÃO DE ANÁLISE DO CREDENCIAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 5o, 24, § 2o, 2, 33, 47, II, XIV E XIX, 'A', E 150, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 1.531, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA – NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE INCLUIU UM REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM COMISSÃO DE ANÁLISE DO CREDENCIAMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS DO MUNICÍPIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 5o, 24, § 2o, 2, 33, 47, II, XIV E XIX, 'A', E 150, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER LEGISLATIVO EM ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.